Tribunal: STF
Processo: RE 807578
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por Monsanto Technology LLC e Associação Brasileira de Sementes e Mudas - ABRASEM, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTES ‘PIPELINE’. PRAZO DE VIGÊNCIA. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR AINDA QUE POSTERIORMENTE ABANDONADO. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. TRAMITAÇÃO DE ADI NO STF. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 731.101/RJ, uniformizou o entendimento no sentido de que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes "pipeline", vigora pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado.



    2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do STF (art. 102, inciso III, da Carta Magna).



    3. O julgamento monocrático da causa pelo relator, utilizando os poderes processuais do artigo 557 do CPC, não ofende o princípio do devido processo legal se o recurso se manifeste inadmissível ou improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, sendo certo, ainda, que eventual mácula fica superada com o julgamento colegiado do recurso pelo órgão competente.



    4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a pendência de julgamento pelo STF, de ação em que se discute a constitucionalidade de lei, não enseja o sobrestamento dos recursos que tramitam no STJ.



    5. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide a Súmula nº 83 desta Corte, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras.



    6. É inviável a análise de teses alegadas apenas nas razões do regimental por se tratar de evidente inovação recursal.



    7. Agravo regimental não provido.”



    Opostos embargos de declaração por ambas as recorrentes, foram rejeitados.



    Monsanto Technology LLC sustenta, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 1º, caput, 5º, caput e incisos II, XXII, XXIX, XXXV e LV, 93, inciso IX, e 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10.



    Associação Brasileira de Sementes e Mudas - ABRASEM, por sua vez, alega contrariedade aos artigos 1º, caput e inciso III, 5º, incisos XXII, XXIX, XXXV, LIV e LV , 93, inciso IX, 97 e 187 da Constituição Federal, assim como à Súmula Vinculante nº 10. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. Odim Brandão Ferreira, opina pelo “não conhecimento do recurso e, superado o óbice, pelo sobrestamento do feito, até o julgamento do mérito da ADI 4.234”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Propriedade Industrial. Patentes pipeline. 



    A matéria constitucional está preclusa: o acórdão do STJ apenas manteve o julgado do TRF2, razão pela qual eventual violação a dispositivos constitucionais teria surgido no próprio acórdão do tribunal regional; aliás, o recurso especial da recorrente, interposto do julgado do TRF2, deduz argumentos de ordem constitucional retomados agora no recurso extraordinário. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso.”



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o presente feito estava sobrestado aguardando o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.234/DF. 



    Trata-se de ação direta proposta pelo Procurador-Geral da República contra os artigos 230 e 231 da Lei nº 9.279/1996, a qual regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 



    Segundo o autor da referida ação, os dispositivos legais questionados “tratam das chamadas patentes pipeline (ou patentes de revalidação), (…) que tem como objetivo conceder proteção patentária a produtos que não eram patenteáveis antes da Lei 9.279/96 e que já estavam no domínio público brasileiro, possibilitando a revalidação de patente estrangeira no Brasil, mesmo em detrimento do requisito da novidade”. 



    Reexaminado os autos do presente recurso extraordinário, entretanto, conclui-se que o julgamento desse recurso não será influenciado pela conclusão do julgamento da referida ADI, haja vista que no caso em tela a discussão está limitada ao termo final da patente concedida à autora, ora recorrente. Com efeito, não é objeto da presente ação a validade da patente concedida à parte autora.



    Assim, afasto o sobrestamento anteriormente determinado e passo ao exame dos recursos extraordinários, que serão analisados em conjunto, uma vez que as razões e os pedidos formulados em ambos se confundem.



    Não procede a alegada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Registre-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ressalte-se, nessa linha, que a Terceira Turma do STJ apreciou todas questões colocadas pelas partes, proferindo decisões devidamente fundamentadas de modo suficiente a demonstrar as razões de seu entendimento, inclusive mencionando julgados que refletem a jurisprudência daquela Corte sobre a questão posta nos autos. Assim, o não acolhimento da tese arguida pelo recorrente não é sinônimo de ausência de fundamentação da decisão. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. . INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 661.258/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 14/3/12) grifo meu



    Registre-se, por outro lado, que, conforme suscitado pela Procuradoria-Geral da República, não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes: 



     



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de RE interposto concomitantemente ao recurso especial. Preclusão.



    1. Não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de 2º grau.



    2. Agravo regimental desprovido” (AI nº 666.003/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07).



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL NÃO DECIDIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I. - Questão constitucional invocada não decidida no acórdão recorrido, do STJ, mesmo porque não comportaria apreciação no recurso especial, limitado ao contencioso de direito comum. II. - No sistema da Carta, em que os recursos especial e extraordinário devem ser interpostos concomitantemente - contencioso comum, REsp, contencioso constitucional, RE - não interposto o RE, a matéria constitucional preclui. A matéria constitucional que enseja recurso extraordinário de acórdão do STJ, que decide o REsp, é aquela que surge no julgamento deste. III. - Agravo não provido” (AI nº 364.277/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 28/6/02).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “A matéria constitucional está preclusa. 



    O acórdão do STJ apenas manteve o julgado do TRF2, razão pela qual eventual violação a dispositivos constitucionais teria surgido no próprio acórdão do tribunal regional.



    Considerando que contra o acórdão do TRF2 somente foi interposto recurso especial, houve a preclusão da matéria constitucional. 



    Assim, não se pode admitir que o recorrente, diante de sua omissão recursal quanto ao alegado fundamento constitucional da questão, surgida no acórdão do TRF2, tente levar a matéria preclusa ao STF, por meio de análise de acórdão do STJ.”



    Ademais, verifica-se que aquela Corte Superior, para o deslinde da causa, valeu-se, exclusivamente, da interpretação das normas do artigo 230, § 4º, da Lei 9.279/96 e da análise do conjunto fático probatório dos autos. Portanto, eventual violação ao texto constitucional seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não se mostra suficiente para o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.” (ARE nº 656.103/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 15/3/12) 



    Anote-se, ainda, nesse mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 779.770/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 14/08/2017; RE nº 641.358/RJ, de minha relatoria, DJe de 02/08/2017; AI nº 755.981/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/11/2013; AI nº 747.107/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/08/2011.



    Por fim, também não precede a irresignação quanto à alegada violação da cláusula de reserva de plenário, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade, sequer por via transversa, do artigo 230, § 4º, da Lei nº 9.279/96, limitando-se a verificar as particularidades do caso dos autos para decidir a controvérsia. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente